Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INFIDELIDADE CONJUGAL. MENSAGENS PRIVADAS OFENSIVAS. AMEAÇAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ATO ILÍCITO. AUTORIA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade. Outrossim, é imprescindível a constatação do ato ilícito, decorrente da violação de um direito. Conforme precedentes deste Tribunal, a infidelidade conjugal, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. In casu, não obstante a gravidade dos fatos alegados pela apelante, que envolvem ameaças, ofensas e humilhações, as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que as condutas ilícitas foram perpetradas pelos apelados. Logo, não se pode admitir a condenação em danos morais com fundamento no mero juízo de probabilidade sobre a autoria dos atos ilícitos. Não configurada nenhuma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, incabível a condenação da apelante em litigância de má-fé.